Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo apelante contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação e mantém penhora de créditos no rosto dos autos de outros processos.
2. A decisão recorrida fundamenta que a penhora é legítima, encontra respaldo no art. 860 do CPC e não se submete aos requisitos da penhora de faturamento.
3. A apelante alega violação da ordem de preferência do art. 835 do CPC e ausência de esgotamento de diligências para localização de outros bens. Requer a revogação da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a penhora no rosto dos autos desrespeita a ordem de preferência do art. 835 do CPC; e
(ii) estabelecer se a medida exige o prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora no rosto dos autos encontra amparo no art. 860 do CPC e recai sobre créditos eventuais que a parte possa receber em outros processos. A medida possui natureza diversa da penhora de faturamento, esta prevista no art. 866 do CPC, que incide sobre receita bruta da empresa e depende de requisitos mais rigorosos.
6. A jurisprudência reconhece que a penhora no rosto dos autos não afronta a ordem preferencial do art. 835 do CPC, pois o rol não é absoluto. O juiz deve observar o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), podendo adotar meios necessários ao adimplemento da obrigação.
7. A execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Contudo, o parágrafo único do dispositivo atribui ao executado o ônus de demonstrar e indicar meios menos onerosos e mais eficazes, sob pena de manutenção dos atos executivos já praticados.
8. A apelante não indica bens livres e desembaraçados aptos a substituir a penhora. Limitou-se a alegar onerosidade e ausência de esgotamento de diligências, sem cumprir o encargo legal de propor alternativa concreta.
9. Diante da ausência de bens passíveis de penhora indicados pela devedora e da frustração de diligências anteriores, a constrição judicial sobre créditos litigiosos mostra-se adequada e necessária. Mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora no rosto dos autos prevista no art. 860 do CPC é medida legítima e não se sujeita aos requisitos da penhora de faturamento.
2. A ordem de preferência do art. 835 do CPC não é absoluta e deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade da execução.
3. O executado deve indicar bens menos gravosos e mais eficazes para afastar a constrição, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 797; 805, caput e parágrafo único; 835; 860; e 866.